Tribunal: TJES
Processo: 5008503-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008503-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE SOUZA VEIGA
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Refere-se à AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por TIAGO HENRIQUE SOUZA VEIGA em face de TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI.

O Recorrido ajuizou a presente demanda alegando que foi até a Empresa Recorrente e adquiriu um tão sonhado veículo pagando entrada de R$ 3.000,00 e mais 48 parcelas de R$ 410,00 financiado junto ao banco PAN. Após levar o veículo consigo e colocar som e GPS, não conseguiu realizar a transferência para seu nome tendo em vista que ao realizar perícia de transferência constou que não existia numeração no motor.

Não contrariadas as razões decisórias, não merece conhecimento o recurso já que, pela dialeticidade recursal, deve a parte impugnar os motivos que serviram de base para o improvimento de seus pleitos, argumentando de forma a infringir as teses desfavoráveis.

Ao entrar em contato com a empresa foi solicitado que o mesmo deixasse o veículo na loja para que o serviço da regravação do motor fosse realizado, sendo informado que teria que deixar o veículo na loja e que posteriormente poderia buscar, porém o veículo ficou na empresa entre o dia 28/09/2021 até dia 02/10/2021, sendo que durante esses dias o veículo foi utilizado constantemente conforme dados do GPS do veículo, incluindo indo ate a cidade de Vila Velha/ES.

Ao buscar o veículo, na saída do feirão, foi tentar ligar o som e o mesmo não funcionou, sendo que ao tentar olhar o que estava ocorrendo percebeu que seu som não estava no veículo, sendo que retornou à loja e foi informado de que o dono da empresa iria resolver a questão, o que após diversos contatos nada foi solucionado.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para CONDENAR a requerida no pagamento de danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a incidir correção monetária a contar da data da devolução do veículo sem o som e juros de mora a contar da citação; ainda, danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, no caso de responsabilidade por fato do serviço, como in casu, a inversão do ônus da prova é ope legis, independendo de qualquer decisão judicial a respeito, cabendo à ré a prova de que inexiste defeito na prestação do serviço por elas prestados, não a eximindo, portanto, de eventual infringência aos direitos da parte autora.

Mercê dos alinhamentos expostos, sobretudo, inversão do ônus da prova, impõe-se a procedência dos pedidos inaugurais.

A ré, ao receber o veículo, passa a ser responsável por sua guarda e integridade, inclusive no que respeita a furto/roubo ou danos enquanto o automotor estiver sob seus cuidados, posto que configurado verdadeiro contrato de depósito.

Outrossim, certo de que restou com o bem por dias, sendo que, inclusive, o veículo foi utilizado em tal período, nos termos das provas colacionadas aos autos e, repita-se, não impugnado pela ré.

Ademais, tem-se como verdadeiros os fatos narrados na peça de ingresso, mormente, os aborrecimentos e problemas oriundos do confesso defeito na prestação do serviço, posto que o autor deixou seu veículo em depósito com a ré, a qual, para além de ter descumprido o prazo para lançamento da numeração no bloco do motor, utilizou o veículo por quatro dias, ainda, entregou ao requerente sem aludida numeração e sem o som que estava no veículo. É de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.